Tribunal: STJ
Processo: 5020266-39.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029166 - RS (2025/0320139-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAIQUEL DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA NO CONTEXTO
DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou adequadamente os óbices de inadmissão do recurso
especial e se demonstrou o dissídio jurisprudencial na forma exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou adequadamente os óbices de
inadmissão do recurso especial, limitando-se a mencionar dispositivos de lei
federal e a expor a interpretação jurídica que reputa correta.
4. O recurso especial é de fundamentação vinculada e não se
destina ao rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da
lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA52547154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 055cfef7-a4e8-4d9d-a729-a7d6f4997cb7

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 055cfef7-a4e8-4d9d-a729-a7d6f4997cb7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029166 - RS (2025/0320139-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAIQUEL DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA NO CONTEXTO
DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou adequadamente os óbices de inadmissão do recurso
especial e se demonstrou o dissídio jurisprudencial na forma exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou adequadamente os óbices de
inadmissão do recurso especial, limitando-se a mencionar dispositivos de lei
federal e a expor a interpretação jurídica que reputa correta.
4. O recurso especial é de fundamentação vinculada e não se
destina ao rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da
lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de MAIQUEL DE OLIVEIRA
DAVILA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental (fls. 121-128), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso especial, assim como alega que os requisitos
Documento eletrônico VDA52107116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 6bd2de89-18a3-45ef-ab8e-956c6f0c0ac9

para a admissão do recurso estão preenchidos e que a parte agravante impugnou todos
os fundamentos da decisão.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
A defesa alega que os requisitos para a admissão do recurso estão preenchidos e
que a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente os óbices de inadmissão do recurso especial.
A impugnação à incidência da
exige a demonstração de que os
Súmula n. 83/STJ
precedentes mencionados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso concreto, bem
como a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes que evidenciem
entendimento jurisprudencial diverso no âmbito do STJ. No entanto, tal demonstração
não ocorreu no presente caso. Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quando
a revisão criminal é ajuizada com fundamento no surgimento de novas provas ou no
reconhecimento de provas falsas que embasaram a sentença condenatória, é
imprescindível que o fato novo seja concreto, e não mero indício ou especulação.
A menção a dispositivos de lei federal, bem como a exposição da interpretação
jurídica que o recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso de
apelação, não é suficiente para a transposição dos óbices, pois o Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos.
O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização da
lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de apelação,
sob pena de se tornar uma terceira instância recursal.
Documento eletrônico VDA52107116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 6bd2de89-18a3-45ef-ab8e-956c6f0c0ac9

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52107116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 6bd2de89-18a3-45ef-ab8e-956c6f0c0ac9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.029.166 / RS
Número Registro: 2025/0320139-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50202663920258217000 50764532520198210001 50829851520198210001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIQUEL DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO : FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIQUEL DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO : FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA52502661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: b16ed1e8-c856-46e6-a0fc-860085ed177f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: b16ed1e8-c856-46e6-a0fc-860085ed177f